Tribunal: TJDFT
Processo: 0732051-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. “AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA DE BENS”. INCONTROVÉRSIA SOBRE A EXISTÊNCIA E DURAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DO MÉRITO. CABIMENTO. ALTERAÇÃO DO OBJETO DA DEMANDA NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA.
I. Tornando-se incontroversos a existência da união estável e o momento da sua dissolução, é admissível o julgamento antecipado parcial do mérito para dirimir essa parte do objeto da demanda, nos termos dos artigos 356, inciso I, e 374, inciso III, do Código de Processo Civil.
II. Não se tem por modificado o objeto da demanda sem que haja pedido do autor nesse sentido e aquiescência do réu, consoante a inteligência do artigo 329, inciso II, do Código de Processo Civil.
III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.